Tribunal: TJDFT
Processo: 0710872-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. PARTE REQUERIDA NÃO CITADA. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao deixar transcorrer o prazo para fornecer o endereço para a Citação, a apelante não forneceu as condições necessárias ao prosseguimento da demanda, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Neste caso, é desnecessária a intimação pessoal da parte, porquanto não se trata de desinteresse no prosseguimento da ação, mas falta de pressuposto processual.
2. A não localização do veículo objeto de busca e apreensão, após o esgotamento de todas as possíveis diligências para o cumprimento do mandado, somada à ausência de conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação Executiva, acarretam a perda do interesse de agir.
3. Apelação conhecida e não provida.